Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718089-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: MESSIAS CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MESSIAS CARDOSO DA SILVA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Vistos. INDEFIRO o pedido de retirada da restrição do RENAJUD antes da citação do requerido. Com efeito, em que pese apreendido o veículo, o requerido ainda não foi citado, conforme se observa do teor da diligência de ID 125680434. Forneça a requerente endereço atualizado para citação do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de busca e apreensão na qual a liminar foi cumprida antes da citação do réu. Argumenta, em síntese, que o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 prevê o registro do gravame de busca e apreensão no momento do deferimento da liminar e a retirada deste após a apreensão do veículo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a retirada da restrição pendente sobre o veículo e determinado o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A questão posta em debate no presente agravo se resume em aferir a necessidade de prévia citação do réu na ação de busca e apreensão, para que seja efetivada a retirada da restrição sobre o veículo apreendido. Sobre o assunto, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possui as seguintes disposições: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Em relação à restrição imposta ao RENAVAM do veículo, esta deve ser retirada logo após a apreensão do bem. Nota-se que o cumprimento das medidas anteriormente previstas não está condicionado à previa citação do devedor fiduciário. Dessa forma, a manutenção da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, depois da apreensão e escoamento do prazo previsto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, não se justifica e inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Terceira Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILDIADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto que o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão foi cumprida no dia 04/05/2022, conforme se extrai da carta precatória ID Num. 125680434 dos autos originários. Assim, já se escoou o prazo para purgação da mora e consolidação da propriedade em favor do autor/agravante, de modo que não há motivo para a manutenção da restrição imposta via RENAJUD. Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da restrição do exercício de propriedade consolidada em favor do credor fiduciante. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retirada da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo objeto da demanda, bem como para que o feito tenha seu regular prosseguimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 12:31:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora